Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003875-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), B.W. SERVIÇOS DE COLHEITA E TRANSPORTES LTDA (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente em cumprimento de sentença e determinou o pagamento do saldo remanescente.

2.
A parte agravante sustenta que a execução não poderia prosseguir diante da interposição de recurso especial, ainda pendente de julgamento.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo impede a homologação dos cálculos e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III.
Razões de decidir

4. O art. 995 do CPC estabelece que a interposição de recurso não impede os efeitos da decisão recorrida, salvo se houver concessão de efeito suspensivo.

5. No caso concreto, não há decisão da instância superior que suspenda o cumprimento da sentença, tampouco foi concedido efeito suspensivo ao recurso especial.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de recurso especial sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. É lícita a homologação de cálculos e a determinação de pagamento do saldo remanescente, diante da pendência de julgamento
de recurso sem efeito suspensivo
.”

Dispositivos relevantes citados: art. 995, CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – AI n.o 1009663-70.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023,
DJe
07/07/2023; TJMT – EDcl Cível n.o 0001529-14.2010.8.11.0037, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023,
DJe
17/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação revisional n.o 0007791-91.2008.8.11.0055, que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou à parte executada o pagamento do saldo remanescente, no valor de R$ 77.709,50.

O agravante alega, em síntese, que a decisão foi prematura, pois homologou valores cuja exigibilidade ainda estaria sob controvérsia, pendente de decisão definitiva em sede de recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento n.o 1023198-32.2024.8.11.0000. Afirma que, ao prosseguir a execução sem o trânsito em julgado da matéria discutida, a
decisão de origem impõe risco de levantamento indevido de valores, o que poderá causar dano de difícil reparação.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id.
270081861
).

Em contrarrazões,
B.W. Serviços de Colheita e Transportes Ltda. apresentou contrarrazões
defende
a manutenção da decisão, sob o argumento de que a ausência de trânsito em julgado não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, por ausência de efeito suspensivo automático, conforme disposto no art. 995, caput, do CPC
(id.
273497880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença e consequente levantamento de valores depositados judicialmente, diante da pendência de recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento n.o 1023198-32.2024.8.11.0000
.

N
os termos do art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos não possuem efeito suspensivo automático, salvo disposição legal ou decisão judicial que expressamente o defira. No caso concreto, não há notícia de concessão de efeito suspensivo no recurso especial indicado
pela agravante
,
ou
qualquer determinação da instância superior que obste o regular prosseguimento da execução.

Nesse contexto, é
uniforme
a jurisprudência no sentido de que a simples interposição de recurso especial sem efeito suspensivo não impede o cumprimento provisório da sentença,
tampouco
a liberação de valores eventualmente depositados nos autos, ainda que por força de penhora ou garantia do juízo.
A saber:

“A interposição de Recurso Especial não obsta a execução provisória do julgado, se não há notícias da concessão de efeito suspensivo pela Corte ad quem.”

(TJMT – AI n.o 1009663-70.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2023,
DJe
07/07/2023)

“A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito.”

(TJMT –
EDcl
Cível n.o 0001529-14.2010.8.11.0037, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023,
DJe
17/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

e mantenho inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025